Tribunal: TJMT
Processo: 1026763-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026763-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Troca ou Permuta, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), L. C. LOTEADORA LTDA - CNPJ: 02.613.405/0001-20 (AGRAVANTE), SEMENTES PREZZOTTO LTDA - CNPJ: 80.654.411/0001-30 (AGRAVADO), AGROMELO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 02.490.596/0001-80 (AGRAVADO), VERIDIANA CORTINA ZORDAN - CPF: 020.241.969-00 (ADVOGADO), RAFAEL SAMPAIO MARINHO - CPF: 004.312.409-73 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por L. C. LOTEADORA LTDA. contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SEMENTES PREZZOTTO LTDA. em face de AGROMELO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI ME, reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação dos imóveis de matrículas no 4.187 e 4.189 do CRI de Água Boa, declarando a venda ineficaz perante a exequente e determinando a penhora dos bens.

A Agravante sustenta ter adquirido os imóveis de boa-fé, sob a vigência de sentença que havia extinguido a execução por prescrição intercorrente, e sem registro de penhora nas matrículas.

A exequente, por sua vez, argumenta que a adquirente tinha ciência inequívoca da execução e da vinculação dos bens ao débito exequendo, comprovando sua má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação dos imóveis realizada pela executada à Agravante configura fraude à execução, diante da ausência de registro de penhora e da alegada boa-fé do terceiro adquirente, ou se há prova suficiente de ciência inequívoca da demanda, apta a caracterizar a má-fé e a consequente ineficácia da alienação perante o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 792 do Código de Processo Civil prevê que a alienação de bens em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, por atentar contra a efetividade jurisdicional.

Conforme a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente; sendo, portanto, alternativas excludentes.

O precedente firmado no REsp 956.943/PR (Tema 243/STJ) estabelece que, inexistindo registro de penhora, incumbe ao credor o ônus de provar a ciência do adquirente sobre a demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência.

No caso, embora ausente o registro de penhora à época da alienação (19/06/2023), restou comprovada a má-fé da Agravante, que tinha plena ciência da execução: (i) já havia arrematado outro imóvel da executada (matrícula no 4.188) em hasta pública em 2015; e (ii) participou, em 2017, de proposta de alienação particular dos mesmos bens, firmada com a executada e a exequente, prevendo a quitação do débito exequendo.

A alegação de que a compra se deu durante a vigência de sentença extintiva por prescrição intercorrente não afasta a má-fé, pois tal decisão não havia transitado em julgado, sendo temerário adquirir bem litigioso em contexto conhecido de controvérsia judicial.

A existência de outro imóvel penhorado em nome da executada é irrelevante diante da prova de má-fé, pois o ato fraudulento é viciado em sua origem e atenta contra a dignidade da justiça.

A conjugação dos elementos probatórios revela que a Agravante tinha ciência inequívoca da execução e da finalidade dos bens em garantir o débito, o que autoriza o reconhecimento da fraude à execução, mesmo sem o registro da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura fraude à execução a alienação de bens realizada por terceiro que, embora ausente o registro de penhora, possui ciência inequívoca da existência de demanda executiva capaz de conduzir o alienante à insolvência.

A participação anterior do adquirente em negociações ou atos processuais relativos aos mesmos bens é elemento probatório idôneo para comprovar a má-fé.

A pendência de recurso contra sentença extintiva não transitada em julgado impede a presunção de boa-fé do adquirente que conhece a litigiosidade do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L. C. LOTEADORA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0004032-27.2008.8.11.0021, movida por SEMENTES PREZZOTTO LTDA. em face de AGROMELO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI ME, reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação dos imóveis matriculados sob os no 4.187 e 4.189 do Cartório de Registro de Imóveis local, declarando a venda ineficaz em relação à exequente e determinando a penhora dos referidos bens.

Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois teria agido de boa-fé ao adquirir os imóveis.

Argumenta que, à época da transação, em 19 de junho de 2023, vigia uma sentença judicial que havia extinguido a execução pela prescrição intercorrente, proferida em 12 de dezembro de 2022.

Aduz, ainda, que não havia qualquer registro de penhora ou de existência da ação nas matrículas dos imóveis, o que, segundo a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, seria requisito para a configuração da fraude, presumindo-se a sua boa-fé.

Narra um longo histórico processual para defender que a exequente, ora Agravada, permaneceu inerte por mais de cinco anos, o que teria corroborado sua crença na extinção do feito.

Afirma que o simples fato de ter participado de uma tentativa de negociação dos mesmos imóveis em 2017 não é suficiente para caracterizar sua má-fé, pois a proposta não se concretizou e um longo lapso temporal transcorreu desde então.

Por fim, alega que a executada não foi reduzida à insolvência, pois possui outro imóvel (matrícula no 778 do CRI de Canarana) já penhorado nos autos, o qual seria suficiente para garantir a dívida.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da fraude à execução e desconstituindo a penhora sobre os imóveis de sua propriedade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 307304365).

Em contrarrazões (ID 314657386), a Agravada SEMENTES PREZZOTTO LTDA. pugnou pelo desprovimento do recurso.

Refutou a tese de boa-fé, asseverando que a Agravante tinha ciência inequívoca da execução e da vinculação dos imóveis à garantia do débito, citando sua participação anterior na arrematação de outro bem da executada e, principalmente, na proposta de alienação particular dos imóveis em questão, datada de 2017.

Defendeu que a prova da má-fé supre a ausência de registro da penhora, nos exatos termos da Súmula 375 do STJ, e que a alienação, realizada com o claro intuito de frustrar a execução, torna irrelevante a discussão sobre a existência de outros bens.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central reside em verificar se a alienação dos imóveis de matrículas n. 4.187 e 4.189 do CRI de Água Boa, realizada pela executada AGROMELO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI ME em favor da Agravante L. C. LOTEADORA LTDA., configurou fraude à execução, notadamente em face da ausência de registro de penhora à época do negócio, mas diante de fortes indícios da ciência inequívoca da adquirente sobre a demanda executiva.

O instituto da fraude à execução, previsto no artigo 792 do Código de Processo Civil, constitui um ato de atentado à dignidade da justiça, pois visa a frustrar a atividade jurisdicional executiva. Sua configuração torna a alienação ou oneração do bem ineficaz perante o credor, permitindo que a expropriação recaia sobre o patrimônio transferido, como se este ainda pertencesse ao devedor.

Para nortear a aplicação do referido dispositivo e proteger o terceiro de boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 375, que dispõe: "
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
."

A interpretação do enunciado sumular é crucial.

A conjunção "ou" confere à norma um caráter disjuntivo, significando que a presença de qualquer um dos requisitos – o registro da penhora ou a prova da má-fé – é suficiente para a caracterização da fraude.

Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 243/STJ), no qual se assentou que, inexistindo o registro da penhora, recai sobre o credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC . FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ . CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA . ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC . PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art . 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n . 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014)

No caso em apreço, é incontroverso, conforme se extrai das matrículas acostadas aos autos (ID’s 305878369 e 305878370), que à data da alienação, formalizada por escritura pública em 19 de junho de 2023, não havia registro de penhora sobre os referidos bens.

A Agravante se apega a este fato para sustentar a presunção de sua boa-fé.

Contudo, a ausência de registro, por si só, não elide a fraude, caso reste comprovada a má-fé da adquirente, ora Agravante, incumbindo-nos, portanto, analisar detidamente o acervo probatório nesse sentido. E, nesse ponto, a decisão agravada se mostra acertada.

A ciência da Agravante sobre a existência da execução e a litigiosidade que pairava sobre o patrimônio da executada não é mera presunção, mas uma conclusão lógica que emerge de sua própria conduta processual ao longo dos anos.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a Agravante não era uma estranha à relação processual.

Em 03 de dezembro de 2015, ela própria arrematou em hasta pública outro imóvel da executada (matrícula no 4.188), conforme se verifica do Auto de Arrematação e das manifestações nos autos de origem. Tal fato, por si só, já demonstra seu conhecimento sobre a existência e a seriedade da demanda executiva.

O elemento mais contundente, que afasta qualquer dúvida razoável sobre a ciência da Agravante, reside na "Proposta de Alienação Particular" datada de 19 de setembro de 2017.

Naquele documento, a Agravante figurou como proponente compradora dos mesmos imóveis ora em disputa (matrículas no 4.187 e 4.189), em uma negociação que envolveu a executada e a própria exequente, com a expressa previsão de que o pagamento seria direcionado à quitação do débito exequendo.

A proposta foi assinada por representantes de todas as partes envolvidas e juntada aos autos.

A alegação de que tal proposta não se concretizou e de que transcorreram quase seis anos até a efetiva compra não tem o condão de apagar a ciência inequívoca adquirida.

Uma empresa do ramo imobiliário, que participou ativamente de uma negociação para adquirir bens especificamente para saldar uma dívida judicial, não pode, anos depois, alegar desconhecimento sobre a vinculação desses mesmos bens àquela mesma execução.

A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações jurídicas, impõe um dever de conduta leal e honesta, que é manifestamente violado por tal comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Resta, por fim, analisar o argumento de que a compra foi realizada de boa-fé por ter ocorrido enquanto vigia a sentença que havia declarado a prescrição intercorrente. Tal argumento, embora engenhoso, não se sustenta.

A aquisição de um bem litigioso, amparada em uma decisão judicial de primeira instância ainda não transitada em julgado, representa um risco assumido pelo adquirente.

A Agravante, como parte interessada e conhecedora do processo, tinha plenas condições de saber que a sentença era passível de recurso e, consequentemente, de reforma, como de fato ocorreu.

A confiança em uma decisão precária, para um terceiro que, como demonstrado, tinha plena e prévia ciência da lide, beira a temeridade e reforça, ao invés de afastar, a caracterização de um comportamento que visa a se aproveitar de uma janela de oportunidade processual para frustrar a finalidade da execução.

Por fim, a tese de que a executada possuiria outros bens (matrícula no 778 de Canarana-MT) para satisfazer o crédito não socorre a Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, comprovada a má-fé do adquirente, a discussão sobre a insolvência do devedor perde relevância, pois o ato fraudulento é viciado em sua origem pela intenção de lesar o credor e atentar contra a eficácia da jurisdição.

A alienação de bens que estavam na iminência de serem formalmente penhorados, por parte de quem sabia dessa circunstância, configura a intenção de prejudicar credores, situação que a lei busca reprimir.

Dessa forma, a conjugação dos elementos fáticos – a ciência prévia e inequívoca da Agravante sobre a execução e a destinação dos imóveis para sua garantia, somada à aquisição dos bens sob a égide de uma sentença precária e não definitiva – compõe um quadro robusto que autoriza a aplicação da exceção prevista na Súmula 375 do STJ, tornando irrelevante a ausência de registro da penhora e configurando a má-fé necessária ao reconhecimento da fraude à execução.

A decisão do Juízo
a quo
, portanto, foi proferida em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não merecendo qualquer reparo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025